Tribunal: TCU
Processo: 037.672/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de benefícios previdencários irregulares verificando-se a não observância às normas referentes aos vínculos informados através de GFIP extemporânea inserida por terceiros no CNIS, em datas próximas à entrada dos requerimentos dos benefícios e outras irregularidades apuradas no PAD 35301.002870/2007-98. (no da TCE no sistema: 1074/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1068/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Denise Seice Gierkens, entre outros, em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários irregulares no âmbito de agências jurisdicionadas à Gerência Executiva do Rio de Janeiro do INSS. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em posicionamento uniforme (peças 250-253), constataram que diversos segurados foram inicialmente apontados como responsáveis por irregularidades na concessão de benefícios previdenciários, mas a análise detalhada dos autos demonstrou a insuficiência de provas para sustentar essa imputação; Considerando que diversos precedentes desta Corte, como os Acórdão 2415/2004-TCU-Primeira Câmara , 2.580/2012, 325/2013, 859/2013, todos do Plenário, comprovam que, em situações similares, o Tribunal afastou a responsabilidade dos beneficiários quando não havia elementos que indicassem a sua participação efetiva nas fraudes; Considerando a jurisprudência acima e que, por falta de evidências acerca de condutas culposas ou dolosas dos segurados, tornou-se inviável prosseguir com a responsabilização dessas pessoas, de maneira que o posicionamento uniforme da AudTCE e do MPTCU é no sentido da exclusão desses beneficiários da presente relação processual; Considerando que o exame técnico reconhece que apenas a ex-servidora envolvida nas fraudes poderia ser responsabilizada pelos débitos relacionados às concessões irregulares, mas, em razão do transcurso de prazo prescricional, não há possibilidade de se exigir o ressarcimento ou aplicar sanções; Considerando que a análise técnica também aponta que diligências adicionais foram consideradas desnecessárias, pois a ação penal mencionada não tratava dos mesmos fatos objeto desta tomada de contas especial; Considerando que a AudTCE adotando como fundamento para suas conclusões, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência vigente nesta Corte de Contas, em especial os Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler) e 2.219/2023-Segunda Câmara (Relator Min. Jhonatan de Jesus), concluiu pela ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RI/TCU (peças 250 a 252); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência de ambas as prescrições (peça 253); Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 250 a 252) e do MPTCU (peça 253); Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) excluir da presente relação processual os seguintes responsáveis: Ana Maria dos Santos Ferreira (falecida), Antônio Goncalves Bezerra (falecido), Bartholomeu de Souza Peçanha (falecido), Dalva Baptista de Oliveira, Denizete de Oliveira Salles (falecido), Hildete da Silva e Silva (falecida), Joab Alves dos Santos (falecido), Joao Valerio Nunes, Jorge Luiz Vieira (falecido); Jorge Pereira; Jose Alves da Silva, Josias Tristão da Silva (falecido), Leda Sales da Silva (falecida), Luiz Carlos de Carvalho (falecido), Manuel Pereira Gonçalves (falecido), Maria do Carmo Oliveira Ribeiro, Mariluce Teixeira do Nascimento, Miraci de Souza, Nadir Guimaraes Marchetti, Nanci Dias de Oliveira, Ricardo Froes Bueno, Sergio Soares da Silva (falecido), Sirlei Ferreira Ebbo, Sonia Regina Santos da Silva e Walter Frederico da Silva (falecido); b) reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 037.672/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria dos Santos Ferreira (XXX.778.337-XX), falecida; Antônio Goncalves Bezerra (XXX.664.867-XX), falecido; Bartholomeu de Souza Peçanha (XXX.107.097-XX), falecido; Dalva Baptista de Oliveira (XXX.154.907-XX); Denise Seice Gierkens (XXX.167.707-XX); Denizete de Oliveira Salles (XXX.517.127-XX), falecido; Hildete da Silva e Silva (XXX.123.597-XX), falecida; Joab Alves dos Santos (XXX.264.765-XX), falecido; Joao Valerio Nunes (XXX.416.907-XX); Jorge Luiz Vieira (XXX.113.647-XX), falecido; Jorge Pereira (XXX.662.617-XX); Jose Alves da Silva (XXX.000.077-XX); Josias Tristão da Silva (XXX.920.177-XX), falecido; Leda Sales da Silva (XXX.546.787-XX), falecida; Luiz Carlos de Carvalho (XXX.562.077-XX), falecido; Manuel Pereira Goncalves (XXX.692.527-XX), falecido; Maria do Carmo Oliveira Ribeiro (XXX.674.727-XX); Mariluce Teixeira do Nascimento (XXX.089.177-XX); Miraci de Souza (XXX.040.707-XX); Nadir Guimaraes Marchetti (XXX.467.527-XX); Nanci Dias de Oliveira (XXX.250.677-XX); Ricardo Froes Bueno (XXX.769.707-XX); Sergio Soares da Silva (XXX.592.677-XX), falecido; Sirlei Ferreira Ebbo (XXX.744.707-XX); Sonia Regina Santos da Silva (XXX.658.407-XX); Walter Frederico da Silva (XXX.802.457-XX), falecido. 1.2. Unidade jurisdicionada: Superintendência Estadual do INSS no Rio de Janeiro/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.